Tribunal: TJSP
Processo: 2289211-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra r.decisão que suspendeu o curso de processo de ação de reintegração de posse até o julgamento do pedido de usucapião que recai sobre o mesmo imóvel. A agravante, proprietária do bem, alega que a ação possessória está apta para julgamento e que não

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra r.decisão que suspendeu o curso de processo de ação de reintegração de posse até o julgamento do pedido de usucapião que recai sobre o mesmo imóvel. A agravante, proprietária do bem, alega que a ação possessória está apta para julgamento e que não há necessidade de se aguardar o resultado do processo de usucapião. Afirma que a relação de comodato foi extinta e que a agravada, possuidora precária, já foi notificada para desocupação.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se há relação de prejudicialidade externa que justifique a suspensão do processo de demanda possessória até o julgamento da ação de usucapião.
III. Razões de Decidir. 3. Segundo os precedentes do Eg. Superior Tribunal de Justiça e desta douta 13a Câmara de Direito Privado, não há relação de prejudicialidade externa entre ações possessórias e ação de usucapião, pois as primeiras se fundam na tutela da posse em si, enquanto a segunda busca o reconhecimento da aquisição da propriedade. 4. Ausente motivo para a suspensão, deve a r.decisão, nessa parte, ser reformada.
IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso provido.
Tese de julgamento: Não há relação de prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até o julgamento da ação de usucapião.
Legislação Citada: Art. 313, inciso V, alíneas "a" e "b", CPC;
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp 1.602.941/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27/06/2017.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.508.565/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/11/2023.
TJSP, Agravo de Instrumento n. 2188459-49.2023.8.26.0000, Rel. Simões de Almeida, 13a Câmara de Direito Privado, j. 11/10/2023.
TJSP, Agravo de Instrumento n. 2267087-57.2020.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j. 11/01/2021.